Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706017-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TASSIO DOS SANTOS FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela defesa, alegando insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas. O réu foi preso em flagrante portando substância entorpecente (crack), com peso total de 38,77g, em local conhecido pela comercialização de drogas ilícitas. A defesa sustenta que o acusado é mero usuário e que a droga apreendida não lhe pertencia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há prova suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, considerando a negativa do réu e os depoimentos testemunhais; e (ii) se os elementos constantes nos autos permitem a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos agentes policiais, prestados na fase investigativa e ratificados em juízo, confirmam que o réu já vinha sendo monitorado por suspeita de traficância e que foi flagrado em posse da droga, tentando se evadir ao perceber a abordagem. 4. A jurisprudência reconhece a presunção de veracidade dos depoimentos policiais, desde que coesos e sem indícios de má-fé, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios. 5. A expressiva quantidade da substância apreendida, associada à forma como foi encontrada e ao contexto da abordagem, são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não é necessária a prova efetiva da venda para caracterização da traficância, sendo suficiente a apreensão de substância ilícita em circunstâncias indicativas de mercancia. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006 aduzindo que a condenação teria sido embasada exclusivamente em depoimentos de policiais condutores da prisão, colhidos na fase investigativa e repetidos em juízo sem que houvesse qualquer prova idônea a corroborar tais declarações. Assevera não haver nos autos prova de que estaria cometendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Impende ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem, junto com outras provas, fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu (ID 71125607); Na hipótese dos autos, inviável o reconhecimento da tese exposta nas razões da presente apelação no sentido de não ter sido comprovado o tráfico de drogas, porquanto trazia consigo, quando de sua abordagem, porções que somaram 38,77g (trinta e oito vírgula setenta e sete gramas) de pedra amarelada (crack), expressiva quantidade suficiente à elaboração de incontáveis doses, incompatíveis com a tese de uso pessoal. Atente-se que o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou entendimento de que não é necessário a comprovação de venda ou comércio de entorpecente para caracterizar a mercancia, de forma que outras variáveis podem evidenciar a conduta delitiva do tráfico (ID 71125607). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017